Tribunal: TJMT
Processo: 1011639-49.2022.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011639-49.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PEDRO VINICIUS DOS REIS - CPF: 030.185.071-26 (ADVOGADO), RODRIGO FERST BERTOLIN - CPF: 026.700.689-60 (AGRAVANTE), ROSANE SANTOS DA SILVA - CPF: 003.859.631-81 (ADVOGADO), BANCO JOHN DEERE S.A. - CNPJ: 91.884.981/0001-32 (AGRAVADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), GLAUCIA ALBUQUERQUE BRASIL - CPF: 690.457.551-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1011639-49.2022.8.11.0000 – Campo Verde

Agravante:
Rodrigo Ferst Bertolin – em recuperação judicial

Agravado:
Banco John Deere S.A.

E M E N T A

RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRODUTOR RURAL – HOMOLOGAÇÃO DO PLANO – PEDIDO DE MANUTENÇÃO DOS BENS ESSENCIAIS NA POSSE DO RECUPERANDO – INDEFERIDO – ESSENCIALIDADE DOS BENS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DEVIDAMENTE COMPROVADA – TÉRMINO DO
STAY PERIOD
– PERMANÊNCIA DOS BENS NA POSSE DO RECUPERANDO – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ – DECISÃO REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO.

O princípio da preservação da empresa, insculpido no art. 47, da Lei de Recuperação e Falências, preconiza: “A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica.”

É cediço que quando do deferimento do pedido de recuperação judicial, as ações e execuções movidas contra as devedoras ficam suspensas, na forma do art. 6º, da Lei n. 11.101/2005, estabelecendo a própria lei o prazo de 180 (cento e oitenta), contudo, também se deve abrir os olhos para o entendimento firmado pelo STJ, no sentido de que os credores que não se submetem aos efeitos do plano de recuperação, como é o caso dos bens garantidos por alienação fiduciária, não podem expropriar os bens essenciais à atividade empresarial, sendo necessário respeitar o princípio da preservação da empresa.

“O mero decurso do prazo de 180 dias previsto no art. 6º, § 4º, da LFRE não é bastante para, isoladamente, autorizar a retomada das demandas movidas contra o devedor, uma vez que a suspensão também encontra fundamento nos arts. 47 e 49 daquele diploma legal, cujo objetivo é garantir a preservação da empresa e a manutenção dos bens de capital essenciais à atividade na posse da recuperanda.”
(REsp n. 1.660.893/MG, 3ª Turma, Rela. Min. Nancy Andrighi, j. 08.08.2017)

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1011639-49.2022.8.11.0000 – Campo Verde

Agravante:
Rodrigo Ferst Bertolin – em recuperação judicial

Agravado:
Banco John Deere S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação recursal interposto por Rodrigo Ferst Bertolin – em recuperação judicial em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Campo Verde, que nos autos do pedido de recuperação judicial que formulou, homologou o plano de recuperação judicial, contudo, indeferiu o pedido
de prorrogação do
stay period
, inclusive para os bens considerados como essenciais.

Inconformado,
o agravante sustenta ser produtor rural, estando em recuperação judicial, de modo que possui extrema necessidade em permanecer na posse dos maquinários em questão, desde o plantio até a colheita, sob pena de restar inviabilizado o cumprimento do plano de recuperação judicial. Segue sustentando, que o mero término do prazo do
stay period
previsto no art. 6º, §4º, da Lei n. 11.101/2005, não é suficiente para autorizar o prosseguimento das ações e execuções em face do recuperando, mormente quando se tratar de bens essenciais à sua atividade, consoante entendimento consolidado do STJ
.

Firme no seu propósito, alega que a administradora judicial reconheceu a essencialidade dos bens em comento, motivo pelo qual faz-se necessário a sua manutenção na posse dos mesmos, a fim de se evitar a convolação da recuperação judicial em falência. Requer a reforma da r. decisão, a fim de que seja mantido na posse dos bens essenciais à sua atividade.

O pleito de antecipação recursal foi deferido (id. 132252180).

As informações não foram prestadas.

A parte agravada apresentou contraminuta (id. 134586689), pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, através de parecer da lavra da Dra. Naume Denise Nunes Rocha Müller (id. 136876698), opinou pelo provimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 14 de setembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1011639-49.2022.8.11.0000 – Campo Verde

Agravante:
Rodrigo Ferst Bertolin – em recuperação judicial

Agravado:
Banco John Deere S.A.

V O T O

Cinge-se dos autos que Rodrigo Ferst Bertolin ajuizou pedido de recuperação judicial, aduzindo ser empresário rural individual desde 26.09.2017 e que, diante da atividade exercida, acumulou dívidas de grande monta, tendo o MM. Juiz deferido o processamento do pleito, nos termos dos arts. 48, 51 e 52, todos da Lei n. 11.101/2005, bem como a suspensão das anotações negativas e protestos realizados em nome das recuperandas, o mesmo ocorrendo para novos apontamentos, com relação aos débitos inseridos na recuperação judicial, durante o
stay period
, além de determinar que os bens essenciais ao desenvolvimento das atividades das empresas, sejam mantidos na sua posse, ficando vedada a prática de qualquer ato expropriatório (id. 131771159).

Durante a marcha processual, após o devido processo legal, o douto magistrado
a quo
homologou o plano de recuperação judicial do recuperando, ante a aprovação em assembleia por 100% (cem por cento) dos credores, contudo, indeferiu o pedido de prorrogação do
stay period
, inclusive para os bens considerados como essenciais, com fulcro no art. 6º, §4º, da Lei n. 11.101/2005 (id. 131771152).

Contra essa decisão se insurge o agravante, sustentando
ser produtor rural, estando em recuperação judicial, de modo que possui extrema necessidade em permanecer na posse dos maquinários em questão, desde o plantio até a colheita, sob pena de restar inviabilizado o cumprimento do plano de recuperação judicial.

Segue sustentando, que o mero término do prazo do
stay period
previsto no art. 6º, §4º, da Lei n. 11.101/2005, não é suficiente para autorizar o prosseguimento das ações e execuções em face do recuperando, mormente quando se tratar de bens essenciais à sua atividade, consoante entendimento consolidado do STJ
.

Firme no seu propósito, alega que a administradora judicial reconheceu a essencialidade dos bens em comento, motivo pelo qual faz-se necessário a sua manutenção na posse dos mesmos, a fim de se evitar a convolação da recuperação judicial em falência. Requer a reforma da r. decisão, a fim de que seja mantido na posse dos bens essenciais à sua atividade.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que o princípio da preservação da empresa, insculpido no art. 47, da Lei de Recuperação e Falências, preconiza:
“A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica.”.

Assim, é cediço que quando do deferimento do pedido de recuperação judicial, as ações e execuções movidas contra as devedoras ficam suspensas, na forma do art. 6º, da Lei n. 11.101/2005, estabelecendo a própria lei o prazo de 180 (cento e oitenta), senão vejamos,
verbis
:

“Art. 6º – A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial suspende o curso da prescrição e de todas as ações e execuções em face do devedor, inclusive aquelas dos credores particulares do sócio solidário.

[...]

§4º - Na recuperação judicial, a suspensão de que trata o caput deste artigo em hipótese nenhuma excederá o prazo improrrogável de 180 (cento e oitenta) dias contado do deferimento do processamento da recuperação, restabelecendo-se, após o decurso do prazo, o direito dos credores de iniciar ou continuar suas ações e execuções, independentemente de pronunciamento judicial.”

Todavia, se por um lado a referida lei estabelece no art. 49, §3º, que os créditos garantidos por alienação fiduciária não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, por outro, obsta à venda ou a retirada dos bens essenciais à atividade empresarial da empresa recuperanda, senão vejamos,
verbis
:

“Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

§3º Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva,
não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4 o do art. 6 o desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial
.”
(negritei)

À vista disso, a despeito dos indicativos que relacionam os bens diretamente às atividades exercidas pelo agravante, denota-se que as questões acerca da propriedade fiduciária e da essencialidade do bem restam afetas ao plano de recuperação, local em que, nos moldes da LRJ, o juízo universal poderá proceder a exclusão do referido bem, prevalecendo os direitos de propriedade sobre a coisa. Vale citar,
verbis
:

“ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DEVEDOR FIDUCIANTE EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO POR 180 DIAS CONTADOS DO DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO. LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO DE CAMINHÕES DADOS EM GARANTIA DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO DEFERIDA NO PERÍODO DE SUSPENSÃO. BENS ESSENCIAIS À ATIVIDADE EMPRESARIAL DA DEVEDORA. INADMISSIBILIDADE. EXEGESE DO ART. 49, § 3.º C.C. ART. 6.º, § 4.º, AMBOS DA LEI N.º 11.101/2005.

Cédula de crédito bancário com cláusula de alienação fiduciária não se submete aos efeitos da recuperação judicial, mas o deferimento do pedido de processamento daquela suspende o curso da ação de busca e apreensão, pelo prazo de 180 dias, desde que se trate de bens de capital essenciais à atividade empresarial
. Recurso provido.”
(TJSP, RAI n. 2164525-77.2014.8.26.0000, 35ª Câm. Dir. Priv., Rel. Gilberto Leme, j. 24.11.2014 – negritei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. DEVEDOR SUJEITO À RECUPERAÇÃO JUDICIAL JÁ DECRETADA. BEM ESSENCIAL À ATIVIDADE EMPRESARIAL. SUSPENSÃO DA LIMINAR. DECISÃO MANTIDA.

-
A despeito de o crédito do proprietário fiduciário não se submeter aos efeitos da recuperação judicial, o dispositivo alhures transcrito preceitua que, durante o prazo de suspensão a que alude o § 4º do art. 6º da Lei 11.101/2005, fica vedada a venda ou retirada do estabelecimento do devedor dos bens essenciais ao desempenho de sua atividade empresarial
.”
(TJMG, RAI n. 10079130732955001, 13ª Câm. Cív., Rel. Alberto Henrique, j. 22.05.2014 –negritei)

In casu
, com a devida vênia, resta evidente que o condutor do feito não agiu com o costumeiro acerto ao indeferir a prorrogação do chamado período de blindagem para os bens considerados como essenciais para o desenvolvimento das atividades do recuperando.

Digo isso, porque, com o devido respeito, há razoabilidade em se autorizar a retomada de bens essenciais ao desempenho da atividade durante o período de cumprimento do plano de recuperação, sob pena de inviabiliza-lo por completo e, via de consequência, levar a convolação da aludida recuperação em falência.

Na verdade, se a finalidade da recuperação judicial é justamente possibilitar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, permitindo a manutenção da fonte produtora e dos interesses de todos os credores, é de clareza solar que a manutenção do recuperando, ora agravante, na posse dos bens gravados com alienação fiduciária que estão em seu poder, em nada prejudicará a instituição financeira agravada, ante a sua condição de credora fiduciária, por força do contrato que deu origem às demandas que move.

Ora, não se desconhece o quanto disposto no art. 6º, §4º, da Lei n. 11.101/2005, entretanto, também se deve abrir os olhos para o entendimento firmado pelo c. STJ, no sentido de que os credores que não se submetem aos efeitos do plano de recuperação, como é o caso dos bens garantidos por alienação fiduciária, diga-se de passagem, não podem expropriar os bens essenciais à atividade empresarial, sendo necessário respeitar o princípio da preservação da empresa, senão vejamos,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO AGRAVADO.

1. Compete ao juízo da recuperação judicial a prática de atos de execução (constritivos/expropriatórios) deduzidos em face do patrimônio da empresa recuperanda, mesmo após o transcurso do prazo de 180 dias de suspensão, previsto no art. 6º, § 4º, da Lei 11.101/05.

2. Segundo orientação jurisprudencial firmada por esta Corte Superior de Justiça, os credores cujos créditos não se sujeitam ao plano de recuperação, mesmo aqueles garantidos por alienação fiduciária, não podem expropriar bens essenciais à atividade empresarial, sob pena de subvertendo-se o sistema, conferir maior primazia à garantia real em detrimento do princípio da preservação da empresa.

3. Agravo interno desprovido.”
(AgInt no AREsp n. 1.417.663/RS, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 28.05.2019 – negritei)

Não obstante, a mesma Corte Superior também firmou entendimento no sentido de que
“
O mero decurso do prazo de 180 dias previsto no art. 6º, § 4º, da LFRE não é bastante para, isoladamente, autorizar a retomada das demandas movidas contra o devedor, uma vez que a suspensão também encontra fundamento nos arts. 47 e 49 daquele diploma legal, cujo objetivo é garantir a preservação da empresa e a manutenção dos bens de capital essenciais à atividade na posse da recuperanda
.”
(REsp n. 1.660.893/MG, 3ª Turma, Rela. Min. Nancy Andrighi, j. 08.08.2017 – negritei)

Sobre o tema, cito julgados deste Tribunal,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRELIMINARES DE NÃO CONHECIMENTO POR AUSÊNCIA PRESSUPOSTO FORMAL, FALTA DE PREPARO E INTEMPESTIVIDADE REJEITADAS – MÉRITO – IMPUGNAÇÃO À RELAÇÃO DE CREDORES JULGADO PROCEDENTE
– CRÉDITO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – ESSENCIALIDADE DO BEM – PERMANÊNCIA COM A EMPRESA RECUPERANDA –
PRECEDENTES DO STJ E DESTE SODALÍCIO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“O mero decurso do prazo de 180 dias previsto no art. 6º, § 4º, da LFRE não é bastante para, isoladamente, autorizar a retomada das demandas movidas contra o devedor, uma vez que a suspensão também encontra fundamento nos arts. 47 e 49 daquele diploma legal, cujo objetivo é garantir a preservação da empresa e a manutenção dos bens de capital essenciais à atividade na posse da recuperanda.”
(REsp 1.660.893/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, j. 8/8/2017, DJe 14/8/2017).”
(RAI n. 1013052-68.2020.8.11.0000, 3ª Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, j. 11.11.2020 – negritei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – INDEFERIMENTO DA LIMINAR – ARRENDAMENTO MERCANTIL DE VEÍCULOS EM 48 (QUARENTA E OITO) MESES – ADIMPLEMENTO ATÉ A PARCELA N. 36 (TRINTA E SEIS) – INADIMPLEMENTO DE 12 (DOZE) PARCELAS – DÉBITO REFERENTE À 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) DO CONTRATO QUE NÃO SE REVELA ÍNFIMO – INAPLICABILIDADE DA TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL – ESSENCIALIDADE DOS BENS PARA A ATIVIDADE DA RECUPERANDA – COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL DA RECUPERAÇÃO – RECURSO PROVIDO.

[...]

“(...) Há absoluta convergência, entre doutrina e jurisprudência, que, em conformidade com o princípio da preservação da empresa, o juízo de valor acerca da essencialidade ou não de algum bem ao funcionamento da sociedade cumpre ser realizado pelo Juízo da recuperação judicial, que tem acesso a todas as informações sobre a real situação do patrimônio da recuperanda,
o que tem o condão, inclusive, de impedir a retirada de bens essenciais, ainda que garantidos por alienação fiduciária, da posse da sociedade em recuperação (art. 49, § 3º, da LRF)
(...)”
(CC 153.473/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/05/2018, DJe 26/06/2018).”
(RAI n. 1000550-68.2018.8.11.0000, 1ª Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 18.12.2018 – negritei e grifei)

Além disso, não é demais ressaltar que a administradora judicial emitiu parecer em que reconhece a essencialidade dos bens em questão, tendo asseverado que
“No presente caso, o Recuperando tem realizado o cultivo do milho e algodão safrinha, logo após a colheita da soja, considerando a utilização dos dois conjuntos de maquinário agrícola.
Frisa-se que o Recuperando possui tão somente os aludidos maquinários. Desta feita, a expropriação
de 01 conjunto (trator, plantadeira, colheitadeira e pulverizador) inviabilizará o plantio dessas culturas “safrinhas”, impactando seu fluxo de caixa; e, a perda de 02 conjuntos, inviabilizará por completo as atividades do Recuperando
, impossibilitando a colheita das culturas já plantadas (milho e algodão safrinha) e o futuro plantio de soja
e por consectário, impedirá o adimplemento de credores e obrigações assumidas no PRJ
. Ante ao exposto, e
considerando o impacto das retiradas dos maquinários agrícolas nas atividades do Recuperando, podendo interferir na produtividade ou paralisar completamente suas atividades, a Administração Judicial reitera a essencialidade anteriormente manifestada, sem prejuízo de posterior reanálise, face a eventual fato novo
.”
(id. 135465687 – pág. 07/08 – negritei e grifei)

Nessa trilha, perfeita a conclusão da d. Procuradora de Justiça,
verbis
:

“No presente recurso, o Agravante insurge-se contra o indeferimento do pedido de manutenção dos bens essenciais em sua posse, uma vez que seriam imprescindíveis para a continuidade da atividade essencial, ainda que estejam garantidos por alienação fiduciária.

Neste contexto, a administradora judicial informou que os bens descritos são essenciais para a continuidade da atividade empresarial, e por consequência, para o cumprimento do plano de recuperação, conforme id. 13465687.

Nesta linha, o Superior Tribunal de Justiça consignou o entendimento de que os credores que não se submetem aos efeitos do plano de recuperação, como é o caso dos bens garantidos por alienação fiduciária, não podem expropriar os bens essenciais à atividade empresarial, uma vez que é necessário respeitar o princípio da preservação da empresa
:

[...]

Diante desse cenário, é necessária a adoção da medida solicitada pelo Agravante e sugerida pela administradora judicial, como medida de preservar a empresa, constituindo uma medida de natureza cautelar e específica, permitindo-se a viabilização do negócio e a preservação da cadeia produtiva e dos empregos, para que possa ocorrer uma futura negociação entre os credores, a fim de que o interesses destes também sejam preservados
.

A propósito, mister consignar que
a recuperação judicial busca soerguer a empresa, e não inviabilizar o seu cumprimento com regras que não possam ser flexibilizadas a depender do caso, como no presente, o qual os bens essenciais estão gravados com alienação fiduciária e necessitam permanecer na posse do Recuperando para a continuidade regular da atividade empresarial, o que fora atestado pela administração judicial
.

Assim, entendo que,
pela força normativa dos princípios, sendo, neste caso, o princípio da preservação da empresa, é possível manter os bens na posse do Recuperando, ainda que estejam gravados com alienação fiduciária
.”
(id. 136876698 – negritei e grifei)

Destarte, no caso em voga, não há qualquer sombra de dúvida acerca da essencialidade dos maquinários agrícolas descritos nas razões recursais, que estão garantidos em contrato com o credor, ora agravado, precipuamente ante o fato do recuperando, ora agravante, ser produtor rural e depender dos referidos bens, repiso, para o cumprimento do plano recuperacional, motivo pelo qual não há qualquer óbice para a sua manutenção na posse do bem até o término da recuperação judicial, devendo a r. decisão ser reformada neste particular.

Portanto, por estes termos e em consonância com o parecer ministerial (id. 136876698), a r. decisão merece ser reformada em parte para determinar que os bens essenciais às atividades do recuperando, ora agravante, garantidos em contrato com o credor, ora agravado, permaneçam na sua posse, sem que seja permitido qualquer ato expropriatório, a fim de viabilizar o cumprimento do plano de recuperação judicial.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 14 de setembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2022